Tribunal: TJMT
Processo: 1011856-20.2021.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011856-20.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROMANZINI INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 03.404.987/0001-06 (EMBARGANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), VERONI BERTOLINI ROMANZINI - CPF: 925.389.329-04 (EMBARGANTE), JEAN CARLOS MADALOSSO - CPF: 773.099.959-53 (EMBARGANTE), PORTO PRESTADORA DE SERVICO EIRELI - ME - CNPJ: 26.864.927/0001-63 (EMBARGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos De Declaração. Inexistência De Omissão, Contradição, Obscuridade Ou Erro Material.
Embargos de Declaração Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
em virtude do
acórdão que analisou apelação cível, sob a alegação de omissão quanto à inépcia da inicial, ilegitimidade ativa,
falt
a de comprovação de danos materiais e fixação dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar

se o acórdão incorreu em omissão quanto aos pontos suscitados pelos embargantes e se caberia rediscussão do mérito por meio dos
A
claratórios
.

III. Razões de decidir

3.
Inexiste
omissão no acórdão, que enfrentou expressamente os temas relativos à inépcia da inicial, à ilegitimidade ativa e à comprovação dos danos materiais.

4. A tentativa de rediscutir matéria já analisada configura uso indevido dos embargos de declaração, vedado pelo art. 1.022 do CPC.

5. Ausente reiteração anterior de embargos protelatórios, não se aplicou a multa do art. 1.026, §2º, do CPC, mas foi advertida a parte quanto à possibilidade de sanção em caso de reincidência.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
É incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir matéria já enfrentada no acórdão recorrido
."

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
REsp
1586269/MG.

R E L A T Ó R I O

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
.
º
10
11856
-
20
.
20
2
0
.8.11.00
03

T
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
Romanzini
Informática Ltda – ME
e
Veroni
Bertolini
Romanzini
em
virtude
do acórdão proferido por esta Primeira C
âmara de Direito Privado (ID 276164365)
que,
à
unanimid
ade, deu provimento parcial ao R
ecurso de
A
pelação
interposto por
Porto Prestadora de Serviços
Eireli
– ME
.

No tocante às perdas e danos, o Colegiado
exclui
u
a condenação
da Embargante ao pagamento de indenização
por danos morais
; no entanto,
mante
ve
a condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 11.308,00
(onze mil trezentos e oito reais).

No mais, foi confirmado
o percentual de honorários advocatícios
em
15%
(quinze por cento)
sobre tal quantia.

A parte embargante sustenta, em suma, a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de se manifestar sobre
:
(i) a alegada inépcia da petição inicial, (
ii
) a suposta fragilidade ou inidoneidade das provas que embasaram a condenação por danos materiais, e (
iii
) a forma de fixação dos honorários de sucumbência, especialmente diante da disparidade entre o valor da causa e o montante da condenação.

As contrarrazões foram apresentadas no ID
28037
8859
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Relembroque há restrição legal para a interposição dos
Aclaratórios
, circunstância que traz como característica precípua afundamentação vinculada
.

Vale dizer, se no Recurso de Apelação (razões e contrarrazões) é possível ventilar qualquer matéria, pois a fundamentação é ampla, nos Embargos de Declaração exige-se que a decisão seja omissa, obscura, contraditória ou eivada de erro material.

Em linhas mais claras,
os
Aclaratórios
não servem como sucedâneo de pedido de reconsideração de julgado, ainda mais quando os argumentos apresentados pel
os
Embargante
s
já fo
ram
esmiuçado
s
no julgamento do apelo e rechaçado, à unanimidade, pelo Órgão Colegiado.

Quanto ao vício apontado nas razões dos Embargos
(omissão)
,
da leitura acurada do acórdão embargado, não verific
o
qualquer das hipóteses ensejadoras da medida integrativa.

Ao contrário, a prestação jurisdicional foi suficientemente clara, completa e coerente.

De início, cumpre afastar a alegação de omissão quanto à inépcia da inicial e à ilegitimidade ativa, porquanto o acórdão foi expresso ao consignar que tais matérias foram objeto de deliberação no despacho saneador, o qual rejeitou de forma fundamentada as preliminares levantadas na contestação, tendo a parte embargante deixado de interpor recurso oportuno contra tal decisão interlocutória.

Nesse ponto, é oportuno lembrar que a decisão saneadora transitada em julgado sobre questões processuais reveste-se de definitividade, conforme reiterada jurisprudência:

“
Rejeitadas as preliminares no despacho saneador e não havendo interposição de recurso cabível à época, forma-se a coisa julgada sobre os temas decididos
.”
(STJ,
AgInt
no
REsp
1586269/MG, Quarta Turma, Rel. Min. Lázaro Guimarães,
DJe
23/08/2018)
.

A tentativa de reabrir tais discussões, nesta via
aclaratória
, reveste-se de evidente inadequação processual, quando não de manejo com finalidade protelatória.

Também não merece prosperar a alegação de que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a suposta ausência de comprovação dos danos materiais.

O voto condutor do julgado dedicou considerável espaço à
análise probatória
, tendo destacado, com base na documentação acostada
no bojo do processo
, a existência de prejuízos materiais diretamente vinculados à conduta das
Embargantes
, em especial a
retirada forçada de bens da locatária
, conforme descrito no
Boletim de Ocorrência
, nos
autos de reintegração forçada
e nos
documentos de identificação e valoração de bens móveis
.

Importante registrar que a
mensuração dos danos materiais
foi objeto de delimitação no acórdão, tendo sido acolhido apenas
parte do valor postulado
, no importe de R$ 11.308,00
(onze mil trezentos e oito reais)
, o qual teve sua comprovação devidamente analisada no acervo probatório.

Logo, ao
contrário do que sustentam os E
mbargantes, o acórdão
não se omitiu, mas sim exerceu juízo valorativo sobre as provas constantes nos autos
, inclusive
rejeit
ou

aquelas
que reputou frágeis
ou
não lastreadas documentalmente
, conforme expressamente registrado:

“Evidenciada a lesão material em virtude da ocupação forçada pela locadora, é devida a reparação do prejuízo comprovado”
(Acórdão, ID 276164365)

Quanto à fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais, verifica-se que a sentença
aplic
ou o percentual com suporte n
o §2º do art. 85 do CPC, que impõe a fixação sobre o valor da condenação, critério este expressamente previsto em lei e pacificado na jurisprudência.

Registro que, no acórdão, não houve alteração (no caso, majoração) porque não há previsão legal para o caso de parcial provimento.

De toda sorte, a
alegação de desproporcionalidade, portanto, não configura omissão, mas mera discordância da parte embargante quanto à valoração jurídica adotada, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Constata-se, por fim, que os embargos opostos possuem caráter manifestamente protelatório, pois intentam reabrir discussão de mérito devidamente enfrentada no acórdão.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que tal conduta autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do
CPC, cabível quando constatado o intuito de retardar o regular andamento do feito.

Todavia, considerando a ausência de reiteração anterior de embargos com teor semelhante, deixo de apl
icar a referida sanção.

Ad
v
i
rto
, contudo,
a parte embargante quanto à possibilidade de imposição em caso de reincidência.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeito os Embargos de Declaração
o
postos por
Romanzini
Informática Ltda – ME e
Veroni
Bertolini
Romanzini
, por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025